Tribunal: TJSP
Processo: 2143499-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – COMANDO RECONHECENDO VALIDADE DA CITAÇÃO – PEÇA RECURSAL QUASE IDÊNTICA ÀS OFERTADAS EM PRIMEIRO GRAU, REPISANDO SEUS ARGUMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À ANÁLISE DO MÉRITO, POIS AUSENTE QUALQUER ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – ART. 932, INC. III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000568003
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2143499-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante DIVINO APARECIDO DOS SANTOS, é
agravado BURR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2143499-13.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.420
2/4
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2143499-13.2020.8.26.0000
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : DIVINO APARECIDO DOS SANTOS
AGRAVADA : BURR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
VOTO No 35.420
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS COMANDO RECONHECENDO VALIDADE DA
CITAÇÃO
–
PEÇA
RECURSAL
QUASE
IDÊNTICA
ÀS
OFERTADAS EM PRIMEIRO GRAU, REPISANDO SEUS
ARGUMENTOS
IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDER-SE À
ANÁLISE
DO
MÉRITO,
POIS
AUSENTE
QUALQUER
ENFRENTAMENTO ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO IMPUGNADA ART. 932, INC. III, CPC RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Irresignação
deduzida
nos
autos
de
ação
de
arbitramento de honorários contra r. decisão exibida a fls.
125/126 (aclarada por fls. 134/135), que no interessante
reconheceu a validade da citação.
Sustenta o inconformado, em síntese, nulidade da
citação ocorrida no feito, pelo que deve ser concedido novo prazo
para apresentação de defesa.
É o breve Relatório.
H

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2143499-13.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.420
3/4
O recurso não suplanta juízo de admissibilidade.
Para admissibilidade recursal, necessário que o
recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão
a qual busca ver reformada1.
In casu, o agravante se limita a repisar alegações
formuladas nas peças ofertadas em primeiro grau, trazendo
quase uma cópia literal destas em suas razões (aferível através
de simples comparação entre conteúdo das fls. 4/6, 100/102 e
132/133), cujos argumentos já foram detidamente analisados
pelo juízo singular ao prolatar as decisões impugnadas.
A provocação da tutela jurisdicional recursal não se
justifica quando a própria parte não encontra motivos para
afastar a decisão contra a qual se insurge.
Daí a importância do ônus de impugnação específica
dos fundamentos expendidos pelo julgador, que se traduz pela
vedação do recurso “no qual a parte discute a decisão recorrida
de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já
exarados em outras fases do processo, sem que haja
direcionamento da argumentação para o que consta da decisão
recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”.2
Frise-se, ainda, a inaplicabilidade ao caso em apreço
da norma prevista no parágrafo único do art. 932 do Código de
Processo Civil. Não se tratando de vício formal, não é possível a
1 “Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
2 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de
Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1851.]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2143499-13.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.420
4/4
abertura de prazo para a sua correção, conforme entendimento
já abraçado pelo C. Supremo Tribunal Federal.3
Portanto, não guardando a argumentação ventilada
na peça recursal correlação com os fundamentos da decisão
objurgada, exsurge como conclusão inexorável que o recurso não
supera o juízo de cognoscibilidade.
Não conheço do recurso.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica
3 “O prazo de cinco dias previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015 só se
aplica aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de
procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação. Com base
nessa orientação, a Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo
regimental e condenou a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.
Inicialmente, a Turma rejeitou proposta do Ministro Marco Aurélio de afetar a matéria
ao Plenário para analisar a constitucionalidade do dispositivo, que, ao seu ver,
padeceria de razoabilidade. Na sequência, o Colegiado destacou que, na situação dos
autos, o agravante não atacara todos os fundamentos da decisão agravada. Além
disso, estar-se-ia diante de juízo de mérito e não de admissibilidade. O Ministro
Roberto Barroso, em acréscimo, afirmou que a retificação somente seria cabível nas
hipóteses de recurso inadmissível, mas não nas de prejudicialidade ou de ausência de
impugnação específica de fundamentos. Vencido o Ministro Marco Aurélio, que provia o
recurso” (Primeira Turma. Recurso Extraordinário com Agravo no 953221/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, d.j.: 07/06/2016).